Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-16.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001323-16.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE CUIABÁ (APELADO), GONCALO VICTOR ROCHA CAMPOS - CPF: 040.657.021-35 (APELADO), JORGE BORGES DOS SANTOS RESENDE - CPF: 062.517.821-10 (APELADO), ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO VITOR CONCEIÇÃO PEREIRA (APELANTE), LUCIANA VITORIA DE SOUZA (APELANTE), PAULO VITOR DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 071.734.941-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GONCALO VICTOR ROCHA CAMPOS - CPF: 040.657.021-35 (VÍTIMA), ADRIAN GLISNEY DIAS SILVA - CPF: 068.750.641-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BORGES DOS SANTOS RESENDE - CPF: 062.517.821-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA VITÓRIA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DOS ADOLESCENTES, PENAS-BASES DESPROPORCIONAIS, CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR E/OU REDUÇÃO DAS PENAS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES INCONTROVERSO – DESCONHECIMENTO DA IDADE – MERA ALEGAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DELITO FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS MANTIDAS – DOSIMETRIA DO PRIMEIRO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA – SÚMULA 444 DO STJ – USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE À GRAVE AMEAÇA – ORIENTAÇÃO DO STJ – MUDANÇA DE ENDEREÇO DA VÍTIMA – DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO ROUBO JUSTIFICADA – POSIÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INTENÇÃO DE ADQUIRIR DROGAS – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME – ARESTOS DO STJ E DO TJDFT – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES – AUTORIAS ADMITIDAS EM JUÍZO – PREMISSA DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – DOSIMETRIA DO SEGUNDO APELANTE – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO – JULGADO DO STJ – PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – AUMENTO DA PENA-BASE NÃO AUTORIZADO – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDUTAS DO SEGUNDO APELANTE – MAIOR REPROVABILIDADE – AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA – ARESTO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ENTENDIMENTO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS INTEGRADOS – ACÓRDÃO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“
Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória [...]
” (TJMT, AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042).

A depreciação dos antecedentes não se encontra justificada se o apelante não registra condenação definitiva (STJ, Súmula 444).

O uso de simulacro de arma de fogo não autoriza a exasperação da reprimenda basilar, “
devendo ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
” (STJ, AgRg no HC 568.150/SP).

“
A mudança de endereço da vítima, por medo dos acusados, é causa justificadora da valoração negativa das consequências do crime (TJ/DF Acórdão 1166332).
” (TJMT, AP N.U 0007538-82.2019.8.11.0002)

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), pois não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu, mesmo porque a confissão legitima a responsabilização criminal.

A intenção de adquirir drogas não permite a depreciação dos motivos do crime, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1101379/ES).

“[...] constatada a condenação do réu, com trânsito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG).

A prática do roubo durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, não autoriza o aumento da pena-base, “
por não guardar relação com a conduta do acusado frente ao bem jurídico tutelado
” (TJMT, AP N.U 0000180-32.2020.8.11.0002).

O fato de o apelante ter sido o responsável por conduzir uma das motocicletas utilizada no roubo e levar os comparsas até a residência da vítima, “vigiar” o imóvel e, ainda, permitir a ocultação dos bens subtraídos em sua casa evidencia maior reprovabilidade/gravidade da conduta, a autorizar a exasperação da pena-base pela negativação das circunstâncias do roubo (STJ, AgRg no REsp 2006204/RJ).

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena superior a quatro anos de reclusão autorizam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º; STJ, AgRg no REsp 1924570/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1001323-16.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS

PAULO VITOR DA CONCEICAO PEREIRA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS e PAULO VITOR DA CONCEICAO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001323-16.2020.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e corrupção de menores, em concurso formal, a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão [o primeiro] e a 10 (dez) anos e 11 (onze) dias de reclusão [o segundo], ambos em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, do CP e a
rt. 244-B, do ECA c/c art. 70 do CP - (ID 140174341).

Os apelantes sustentam que: 1) “
não sabiam da menoridade dos adolescentes
” que participaram do roubo, a caracterizar erro de tipo; 2) as penas-bases do roubo e corrupção de menor teriam sido fixadas acima dos mínimos legais mediante fundamentações inidôneas e de forma desproporcional; 3) admitiram a autoria do roubo perante a autoridade judicial, a ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos por corrupção de menores e reduzida a pena do roubo. Subsidiariamente, reduzida a pena por corrupção de menor.

Prequestionam “
os seguintes artigos e princípios: a) art. 20 do Código Penal (reconhecimento do erro sobre o elemento constitutivo do tipo); b) artigo 59 do CP (inexistência de valores diferentes de elevação para cada circunstância judicial); c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (reconhecimento da confissão espontânea); d) princípios - non bis in idem; fundamentação das decisões (artigo 93, inciso IX, CF); devido processo legal; proporcionalidade
” (ID 140174364).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 140174368).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, para readequar a pena-base do roubo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ECA (NA FORMA DO ART. 70, § 1ª PARTE) - RECURSO DEFENSIVO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ERRO DE TIPO – REJEIÇÃO – ÔNUS DA PROVA. CRIME FORMAL. – 2) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA - ACOLHIMENTO EM PARTE – É NECESSÁRIO, NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE, O RESPEITO DA PROPORCIONALIDADE, EVIDENCIADO PELA RELAÇÃO LÓGICA ENTRE O NÚMERO DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS PREJUDICIAIS AOS APELANTES, E A ELEVAÇÃO DA PENA MÍNIMA LEGALMENTE PREVISTA – 3) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, QUANDO A MANIFESTAÇÃO DO RÉU FOR UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SUA CONDENAÇÃO, O QUE NÃO FOI FEITO NO CASO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 141740655)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de setembro de 2020, por volta das 20h:30m, na residência situada na Rua 09, Quadra 20, Bairro Altos do Coxipó, nesta cidade, os denunciados Roger Sidney Santos Campos e Paulo Vitor da Conceição, acompanhados dos adolescentes Adrian Glisney Dias Silva e Jorge Borges dos Santos Resende, mancomunados entre si, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, com emprego de um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, renderam à resistência da vítima Gonçalo Victor Rocha Campos, e dela subtraíram diversos objetos, tais como: celulares, computador, notebook, televisão, videogame, um veículo fiat/pálio sporte 1.6, cor preta, placas OAX-9059, dentre outros (termo apreensão fls. 26), e após evadiram-se do local. [...]

No mesmo dia e horário, os denunciados Roger Sidney Santos Campos, Paulo Vitor da Conceição e Luciana Vitória de Souza, corromperam as pessoas de Adrian Glisney Dias Silva (17 anos de idade) e Jorge Borges dos Santos Resende (16 anos de idade), com eles praticando os crimes descritos nesta exordial. [...]

Ante ao exposto, denuncio Roger Sidney Santos Campos e Paulo Vitor da Conceição como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, II e V do Código Penal e art. 244-B, da Lei n°. 8.069/90 (por duas vezes em concurso formal) [...]”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça - ID 140174265).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes pela corrupção de menor e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] Em relação ao crime previsto acima, restou devidamente comprovado a participação dos adolescentes ADRIAN GLISNEY DIAS SILVA e JORGE BORGES dos SANTOS RESENDE, no delito em análise, de sorte que a incursão dos acusados no delito descrito no ECA (Art. 244-B) é incontestável.

Chega a conclusão supra, tendo em vista, até mesmo o que a defesa questiona, que é o ERRO DE TIPO, ou seja, o falso entendimento que se tratavam o ADRIAN e o JORGE de um adolescente, e não que tivessem participados do evento criminoso – roubo qualificado. [...]

No entanto, o fato de terem os adolescentes, à época, aparência de não serem menores de idade, por si, já é suficiente para chegar à conclusão que os réus não tinham conhecimento dessa circunstância? A resposta a essa indagação, evidentemente, que é negativa.

Outrossim, poderia argumentar que os réus não conheciam, logo, não teriam como saber da idade do ADRIAN e do JORGE BORGES, todavia, essa é versão dos acusados, logo,
caso realmente quisessem fazer prova do desconhecimento da idade dos adolescentes referidos, deveria ter a defesa técnica insistido em suas oitivas e não desistido de seus depoimentos, bem como aceitado pela ideia da prova emprestada, sugerida por este próprio juízo, ao final da AIJ, todavia, não fizera
.

Dessa maneira, tenho que o erro de tipo, no crime de corrupção de menores, só pode ser admitido, quando a defesa produzir provas do desconhecimento por parte dos réus, acerca da incapacidade do menor, não sendo suficiente mera alegação. [...]

Finalmente, não se pode perder de vista também, que já se pacificou o entendimento no sentido de que, nos crimes de corrupção de menor, o delito é de NATUREZA FORMAL e, que para configuração e/ou caracterização, exige-se apenas que o inimputável atue com o menor na prática delitiva, como no caso em tela está revelar, já que nesse aspecto, penso inexistir quaisquer dúvidas, até porque, a defesa técnica dos imputados, não trazem em sua matéria defensiva, quaisquer questões argumentativas visando rechaçar a participação dos menores no evento delituoso referente ao roubo.

Por tais razões, tenho que a condenação dos réus é medida de rigor, quanto está espécie delituosa também.

RESTA FIXAR A REPRIMENDA.

E, atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, art. 5°, inc. XLVI da CR/88, bem como, que estabelece o disposto no art. 59 do CP, então, passo a fazê-lo.

Quanto ao réu ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS

Do Crime de Roubo Qualificado

Referente aos ANTECEDENTES, hei de considerar como péssimos, para tanto, utilizo da condenação referente AP n.º 0007890- 74.2018.811.0042 – Cód. 536127 (5ª VC de Várzea Grande). [...]

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, esta sim também devem ser sopesada desfavoravelmente ao increpado, eis que, praticado com utilização de arma, bem verdade, um simulacro, qual foi capaz e suficiente para intimidá-lo, recordando que até anterior ao “pacote anticrime”, era uma qualificadora, o que revela a importância de valorar negativamente esta circunstância judicial.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME terríveis, eis que, acelerou o desejo de mudar do bairro, como de fato a vítima anunciou ter mudado, também em decorrência do assalto sofrido, logo, deve ser sopesado desfavorável quanto essa pretensão também. [...]

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (Um Oitavo) da fração, já que são 08 (Oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 03 (Três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam: a) ANTECEDENTE; b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas (2/8 e 1/8), então elevo a PENA-BASE acima do mínimo legal, a fim de fixa-la em 07 (Sete) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes e agravantes, razão qual contínuo à fixar a PENA PROVISÓRIA em 07 (Sete) anos de reclusão.

Da mesma forma inexistem causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço a qualificadora do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, inc. II), dessa maneira, utilizando a fração de 1/3 (Um Terço), majora a pena em 02 (Dois) anos e 04 (Quatro) meses de reclusão, desse modo, fixando até aqui a pena em 09 (Nove) anos e 04 (Quatro) meses de reclusão.

Do Crime de Corrupção de Menor

Dessa forma, considerando o critério utilizado na fixação da pena anterior, em que ambas circunstâncias judiciais desfavoráveis, possuem uma fração maior, qual seja, de 2/8 ( Dois Oitavos ), então, fixo a PENA-BASE em 02 ( Dois ) anos e 04 ( Quatro ) meses e 15 ( Quinze ) dias de reclusão.

Outrossim, inexistem agravantes e atenuantes, nem causa de aumento e diminuição de pena, dessa maneira, contínuo à fixar a reprimenda em 02 ( Dois ) anos e 04 ( Quatro ) meses e 15 ( Quinze ) dias de reclusão.

Por sua vez, havendo CONCURSO FORMAL, já que 02 ( Dois ) eram os menores à época do fato, então, inegável que deva ser aplicado a referida espécie de concurso de crimes, desse modo, considerando o que vem disposto na 1ª parte do “caput” do art. 70 do CP, já que tratam de condutas criminosas idênticas, então, utilizando a fração de 1/6 ( Um Sexto ), encontro, referente à está espécie delituosa a pena em 02 ( Dois ) anos, 09 ( Nove ) meses e 05 ( Cinco ) dias de reclusão.

Do Concurso Formal ( ROUBO X CORRUPÇÃO DE MENOR )

Em conformidade com entendimento jurisprudencial do STJ, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, na hipótese em que, mediante uma única ação, o(s) réu(s) praticam ambos os delitos, como no caso em tela, em que o crime de corrupção de menor foi praticado em razão do delito patrimonial.

Dessa maneira, por reconhecer a modalidade de concurso formal próprio, cujo vem disciplinado na 1ª parte do “caput” do art. 70 do CP, então, utilizando os critério estabelecido no citado dispositivo, é que aplico a pena mais grave dos delitos, que no caso, sem dúvida, é o crime de roubo, cujo foi aplicada a reprimenda inicial em 09 ( Nove ) anos e 04 ( Quatro ) meses de reclusão.

Assim sendo, atento a tudo mais que consta do referido artigo ( CP, art. 70, “caput” – 1ª Parte ), então é que elevo a reprimenda em mais 1/6 ( Um Sexto ), desse modo, aumentando a reprimenda em mais 01 ( Um ) ano, 06 ( Seis ) meses e 20 ( Vinte dias ).

Fixo assim a PENA DEFINITIVA, referente ao réu ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS em 10 ( Dez ) anos, 10 ( Dez ) meses e 20 ( Vinte ) dias de reclusão.

Quanto ao réu PAULO VITOR CONCEIÇÃO PEREIRA

Do Crime de Roubo Qualificado

Quanto a CULPABILIDADE, aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra-se anormal à espécie delitiva praticada, eis que, o increpado supramencionado, estava em cumprimento de pena com utilização de tornozeleira eletrônica, quando da prática do crime em exame, fato este ao meu sentir ou ver, autoriza a valoração negativa do vetor culpabilidade, pois, tenho que a reprovabilidade da sua conduta é exarcebada em face do descaso que demonstra, eis que, nem a tornozeleira eletrônica foi capaz de inibir seu intento criminoso, ou seja, sua vontade e desejo de cometer crime.

Referente aos ANTECEDENTES, hei de considerar como péssimos, para tanto, utilizo da condenação referente PEP n.º 2000954- 39.2019.8.11.0042 – SEEU ( 2ª VC de Cuiabá ). [...]

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, tenho que também deve ser levado em consideração a seu desfavor, haja vistos, foi quem conduzia uma das motocicletas qual transportava um dos comparsas, além do que ficou exercendo a vigilância, sem mencionar, que concedeu sua casa para guardar, ocultar e/ou armazenar os objetos subtraídos por ocasião do delito.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME terríveis, eis que, acelerou o desejo da vítima de mudar do bairro, como de fato a vítima anunciou ter mudado, também em decorrência do assalto sofrido, logo, deve ser sopesado desfavorável quanto essa pretensão também. [...]

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 04 ( Quatro ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam: a) CULPABILIDADE; ANTECEDENTE; b) ANTECEDENTE; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME; c) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e d) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas( 2/8 e 1/8 ), então elevo a PENA-BASE acima do mínimo legal, a fim de fixá-la em 07 ( Sete ) anos e 09 ( nove ) meses de reclusão.

Inexistem agravantes, já que a condenação imposta ao réu foi reconhecido como maus antecedentes, vale dizer, por ocasião da fixação da pena-base, dessa maneira, evitando o bis in idem.

No entanto, reconheço atenuante da menoridade penal relativa ( CP, art. 65, inc. I ), dessa maneira, atenuo a pena em 1/6 ( Um Sexto ), desse modo, fixando a PENA PROVISÓRIA em 06 ( Seis ) anos, 05 ( Cinco ) meses e 15 ( Quinze ) dias de reclusão.

Por sua vez, não verifico ocorrência de nenhuma causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço a qualificadora do concurso de pessoa ( CP, art. 157, § 2º, inc. II ), de modo que, utilizando a fração de 1/3 ( Um Terço ), elevo a pena em mais 02 ( Dois ) anos, 01 ( Um ) mês e 25 ( Vinte e Cinco ) dias, qual totaliza, nesta fase, uma pena de 08 ( Oito ) anos, 07 ( sete ) meses e 10 ( dez ) dias de reclusão.

Do Crime de Corrupção de Menor

Quanto a PENA-BASE reconheço 02 ( Duas ) circunstâncias judiciais quais devem sopesar desfavoravelmente ao réu, a saber: a) Antecedentes, em face da PEP n.º 2000954-39.2019.8.11.0042 – SEEU ( 2ª VC de Cuiabá ); b) Motivos do Crime, qual guarda relação aquisição de entorpecente, inclusive, também para os menores utilizarem, já que teria acabado dinheiro para fazer uso de entorpecentes.

Dessa forma, considerando o critério utilizado na fixação da pena anterior, em que ambas circunstâncias judiciais desfavoráveis, possuem uma fração maior, qual seja, de 2/8 ( Dois Oitavos ), então, fixo a PENA-BASE em 02 ( Dois ) anos e 04 ( Quatro ) meses e 15 ( Quinze ) dias de reclusão.

Outrossim, inexistem agravantes, contudo, reconheço atenuante da menoridade penal relativa ( CP, art. 65, inc. I ), de forma que, utilizando a fração de 1/6 ( Um Sexto ), atenuo a pena em 04 ( Quatro ) meses e 22 ( Vinte e Dois ) dias, de forma que, fixo a PENA PROVISÓRIA em 01 ( Um ) ano, 11 ( Onze ) meses e 23 ( Vinte e Três ) dias de reclusão.

Por sua vez, não vislumbro nem majorantes e nem causas de diminuição de pena, razão qual deve permanecer a pena última encontrada, qual seja, de 01a, 11m e 23d, entretanto, por haver CONCURSO FORMAL, já que 02 ( Dois ) eram os menores à época do fato, então, inegável que deva ser aplicado a referida espécie de concurso de crimes, desse modo, considerando o que vem disposto na 1ª parte do “caput” do art. 70 do CP, já que tratam de condutas criminosas idênticas, então, utilizando a fração de 1/6 ( Um Sexto ), encontro, referente à está espécie delituosa a pena em 02 ( Dois ) anos, 02 ( Dois ) meses e 18 ( Dezoito ) dias de reclusão.

Do Concurso Formal ( ROUBO X CORRUPÇÃO DE MENOR )

Em conformidade com entendimento jurisprudencial da STJ, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, na hipótese em que, mediante uma única ação, o(s) réu(s) praticam ambos os delitos, como no caso em tela, em que o crime de corrupção de menor foi praticado em razão do delito patrimonial.

Dessa maneira, por reconhecer a modalidade de concurso formal próprio, cujo vem disciplinado na 1ª parte do “caput” do art. 70 do CP, então, utilizando os critério estabelecido no citado dispositivo, é que aplico a pena mais grave dos delitos, que no caso, sem dúvida, é o crime de roubo, cujo foi aplicada a reprimenda inicial em 08 ( Oito ) anos, 07 ( sete ) meses e 10 ( dez ) dias de reclusão.

Assim sendo, atento a tudo mais que consta do referido artigo ( CP, art. 70, “caput” – 1ª Parte ), então é que elevo a reprimenda em mais 1/6 ( Um Sexto ), desse modo, aumentando a reprimenda em mais 01 ( Um ) ano, 05 ( Cinco ) meses e 01 ( Um ) dia.

Fixo assim a PENA DEFINITIVA, referente ao réu PAULO VITOR CONCEIÇÃO PEREIRA, em 10 ( Dez ) anos e 11 ( Onze ) dias de reclusão. [...]”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 140174341)

Pois bem.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes e André Luiz Vieira Martins, policiais militares, Gonçalo Victor Rocha Campos, vítima, ao passo que Adrian Glisney Dias Silva e Jorge Borges dos Santos Resende, adolescentes infratores, e ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS e PAULO VITOR DA CONCEICAO PEREIRA, apelantes, permaneceram em silêncio (ID 140174254).

Na fase judicial, foi ouvido o policial militar André Luiz Vieira Martins, bem como interrogados ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS e PAULO VITOR DA CONCEICAO PEREIRA, apelantes (ID 140174317).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 2.9.2020, na residência situada à Rua 09, Quadra 20, Bairro Altos do Coxipó, em Cuiabá/MT, os apelantes e os adolescentes Adrian Glisney Dias Silva e Jorge Borges dos Santos Resende, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram diversos objetos, dentre os quais 1 (um) videogame PS4, 1 (um) monitor, marca AOC, 1 (um) notebook, marca Acer, 2 (dois) fones de ouvido, marca Head Set, uma caixa de som amplificadora, uma televisão 32 polegadas, marca Samsung, 1 (um) step de veículo, 2 (dois) aparelhos celulares, marca Xiaomi, 1 (um) teclado, 1 (um) mouse e 3 (três) controles de portão, pertencentes à vítima Gonçalo Victor Rocha Campos.

O envolvimento dos menores Adrian Glisney Dias Silva e Jorge Borges dos Santos Resende, no roubo, foi admitido pelos apelantes, na fase judicial (ID 140174317).

A idade dos adolescentes [Adrian Glisney Dias Silva e Jorge Borges dos Santos Resende] pode ser comprovada pelos Termos de Declarações nº 11004/2020 e 11006/2020, subscritos pela delegada de Polícia Juliana Rado, escrivã de Polícia Prishilla Crepaldi Pereira e pelos próprios menores, dos quais se infere que o primeiro nasceu em 13.11.2002 e o segundo no dia 29.12.2003 (ID 140174254), ou seja, na data do fato [2.9.2020] tinham, respectivamente, 17 (dezessete) e 16 (dezesseis) anos de idade.

A comprovação da menoridade, “
para fins de condenação por corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial
” (AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.12.20210), como na hipótese.

Atente-se que a Defesa não apresentou qualquer prova apta a demonstrar que os apelantes não tinham ciência da menoridade dos coautores, mesmo porque o conhecimento do nome e idade são elementos primordiais de qualquer relação humana, sobretudo quando há propósitos comuns, inclusive a prática de crimes (STJ, HC 418146/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 29.11.2017).

Em situação análoga, assim posicionou-se esta e. Câmara:

“
Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória [...]”
(AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.12.2021).

Noutro giro, a corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de crianças ou adolescentes com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Nesse quadro, a responsabilidade penal dos apelantes, pela corrupção de menor, deve ser preservada.

Vejamos os apenamentos, separadamente.

Do apelante
ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS

Roubo majorado pelo concurso de pessoas:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão, por terem sido depreciados os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime.

Todavia, o apelante registra condenação por tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas a 8 (oito) meses de reclusão, supostamente praticado no dia
27.4.2018
, a qual não transitou em julgado até a presente data, visto que fora interposto recurso pelo corréu Lucas Aparecido Miranda, em 23.9.2020, encontrando-se pendente a juntada de contrarrazões pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (Código 536127/Várzea Grande; PJe N.U 0007890-74.2018.8.11.0002).

Logo, a depreciação dos antecedentes não se encontra justificada, haja vista que o apelante não registra condenação definitiva (STJ, Súmula 444).

Por sua vez, o uso de simulacro de arma de fogo não autoriza a exasperação da reprimenda basilar, “
devendo ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
” (AgRg no HC 568.150/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.5.2020). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 602438/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.9.2020; AgRg no AREsp 1705612/AL - Relator: Min. Olindo Menezes [Ds. Convocado do TRF-1] - 24.5.2021.

Sendo assim, impõe-se afastar a avaliação negativa das circunstâncias do crime.

Quanto às consequências do delito, “
a mudança de endereço da vítima, por medo dos acusados, é causa justificadora da valoração negativa das consequências do crime” (TJ/DF Acórdão 1166332).
” (TJMT, AP N.U 0007538-82.2019.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.5.2020)

Mantida a depreciação de única circunstância judicial [consequências do delito],
redimensiona-se a pena basilar a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, considerado o coeficiente tido como razoável, pelo c. STJ, para o crime de roubo, qual seja 8 (oito) meses acima do mínimo legal, quando inexistente motivação concreta a ensejar aumento em patamar superior (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Na segunda fase,
verifica-se que o apelante admitiu, perante a autoridade judicial, a autoria delitiva, inclusive delatou os demais comparsas (ID

140174317
).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021;

AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), pois não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento,
cuja redução é um direito subjetivo do réu, mesmo porque a confissão legitima a responsabilização criminal.

Por consequência, aplicável a redução de 1/6 (um sexto) pela incidência da confissão (STJ, HC nº 495.389/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.4.2019), de modo a tornar provisória a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase, preserva-se o aumento relativo à majorante do concurso de agentes, na fração mínima de 1/3 (um terço), para totalizar a reprimenda definitiva da apelante pelo roubo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sopesada a inexistência de causas de diminuição.

Da corrupção de menores:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão em virtude da avaliação desfavorável dos antecedentes e motivos do crime.

Em relação aos antecedentes, reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria anterior para afastar a negativação dessa circunstancia judicial devido a ausência de condenação por crime anterior com trânsito em julgado (STJ, Súmula 444).

No que tange aos motivos do crime, a intenção de adquirir drogas não permite a depreciação dessa vetorial, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1101379/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.8.2017).

A propósito, o e. TJDFT assim decidiu:

“
A prática do crime para aquisição de substância entorpecente não pode ser levada em conta para agravamento da pena-base, por se tratar de flagelo social que não torna a conduta mais gravosa.”
(TJDFT, AP N.U 20140410099774 - Relator: Des. Souza e Avila - 3.6.2018).

Afastadas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, transforma-se a pena basilar em provisória [1 (um) ano de reclusão].

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Consequentemente, torna-se definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão.

Diante do envolvimento de dois adolescentes no roubo, mantém-se o aumento relativo ao concurso formal entre as corrupções de menores (CP, art. 70), devidamente reconhecido pelo juiz da causa, no patamar de 1/6 (um sexto), para totalizar a pena pela corrupção em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Por força do concurso formal entre o roubo e as corrupções de menores (art. 70), preserva-se a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais grave [cinco anos e quatro meses de reclusão], de modo a totalizar a reprimenda definitiva do apelante ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sem pena pecuniária, por imperativo do princípio da “
non reformatio in pejus
”.

Sobre o regime, a existência de circunstância judicial desfavorável [consequências do roubo] e a pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão] autorizam a manutenção do fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“
De acordo com os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.
” (AgRg no REsp 1924570/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 31.8.2021)

Do apelante PAULO VITOR DA CONCEICAO PEREIRA

Roubo majorado pelo concurso de pessoas:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, por terem sido valorados negativamente os antecedentes, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Frise-se que o apelante registra condenação definitiva por roubo majorado e corrupção de menor a 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, praticado em
16.4.2019
, com sentença transitada em julgado no dia
8.7.2019
, cuja pena não fora cumprida integralmente até a presente data (SEEU N.U 2000954-39.2019.8.11.0042), a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes.

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] constatada a condenação do réu, com trânsito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

No tocante à culpabilidade, a prática do roubo durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, não autoriza o aumento da pena-base, “
por não guardar relação
com a conduta do acusado frente ao bem jurídico tutelado
” (TJMT, AP N.U 0000180-32.2020.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2022). Vale dizer, o cometimento de novo crime no curso da execução penal demonstra apenas a inobservância das condições impostas anteriormente no processo executivo, inexistindo relação com a culpabilidade, que objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado (TJMT, AP N.U
0008898-40.2016.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2018).

Sendo assim, a depreciação da culpabilidade se mostra inidônea.

Em seu turno, o apelante foi o responsável por conduzir uma das motocicletas utilizada no roubo e levar os comparsas até a residência da vítima, “vigiar” o imóvel e, ainda, permitiu a ocultação dos bens subtraídos em sua casa afim de dificultar a localização dos objetos roubados. Essas condutas, devidamente individualizadas pelo juiz da causa, autorizam a negativação das circunstâncias do crime, por evidenciarem maior gravidade/reprovabilidade (STJ, AgRg no REsp 2006204/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022).

Sobre as consequências do delito, como consignado na dosimetria do apelante ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS, a mudança de endereço da vítima, em decorrência do roubo [por medo], justifica o aumento da pena-base, conforme posição desta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 0007538-82.2019.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 20.5.2020).

Mantida a depreciação de 3 (três) circunstâncias judiciais [antecedentes, circunstâncias e consequências do delito],
impõe-se readequar a pena basilar a 6 (seis) anos de reclusão, sopesado o coeficiente tido como razoável, pelo c. STJ, para o crime de roubo, qual seja 8 (oito) meses acima do mínimo legal, quando inexistente motivação concreta a ensejar aumento em patamar superior (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Na segunda fase,
verifica-se que o apelante admitiu, em Juízo, a autoria do roubo, inclusive delatou os demais comparsas (ID

140174317
).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021;

AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), pois não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento,
cuja redução é um direito subjetivo do réu, mesmo porque a confissão legitima a responsabilização criminal.

Consequentemente, aplicável a redução de 1/6 (um sexto) pela incidência da confissão (STJ, HC nº 495.389/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.4.2019).

Preservada a atenuante da menoridade relativa, devidamente reconhecida na sentença, na fração de 1/6 (um sexto), haja vista que o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade à época [nascido em 7.11.2000 – ID 140174254], torna-se provisória a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, conserva-se o aumento relativo à majorante do concurso de agentes, na fração mínima de 1/3 (um terço), para totalizar a reprimenda definitiva da apelante pelo roubo em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, considerada a inexistência de causas de diminuição.

Da corrupção de menores:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão em virtude da avaliação negativa dos antecedentes e motivos do crime.

Como assinalado na dosimetria antecedente, o apelante registra condenação definitiva [por roubo majorado e corrupção de menor a 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, praticado em 16.4.2019, com sentença transitada em julgado no dia 8.7.2019 - SEEU N.U 2000954-39.2019.8.11.0042] que configura maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018), a ensejar a exasperação da pena basilar.

Acerca dos motivos do crime, a intenção de adquirir drogas não permite a depreciação dessa vetorial, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1101379/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.8.2017). Nessa vertente: TJDFT, AP N.U 20140410099774 - Relator: Des. Souza e Avila - 3.6.2018.

Logo, a avaliação desfavorável dos motivos do delito deve ser afastada.

Inexistentes circunstâncias judiciais consideradas negativas, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa, corretamente reconhecida na sentença, apresenta-se inaplicável, pois sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes, transforma-se a pena basilar em provisória [1 (um) ano de reclusão].

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão.

Ante o envolvimento de dois adolescentes no roubo, mantém-se o aumento relativo ao concurso formal entre as corrupções de menores (CP, art. 70), no patamar de 1/6 (um sexto), para totalizar a pena pela corrupção em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Por força do concurso formal entre o roubo e as corrupções de menores (art. 70), preserva-se a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais grave [cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão], de modo a totalizar a reprimenda definitiva do apelante ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, sem pena pecuniária, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

Em relação ao regime, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes, circunstâncias e consequências do crime] e a pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão] autorizam a manutenção do fechado, conforme assinalado na dosimetria do apelante ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS (CP, art. 33, §§ 2º e 3º; STJ, AgRg no REsp 1924570/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.8.2021)

Enfim, os p
receitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes a:

1)

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
para ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS;

2)

6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
para PAULO VITOR DA CONCEICAO PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022